Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-17.2024.8.11.0047
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000899-17.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA MARIM DA SILVA - CPF: 005.488.011-42 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0044-43 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARIA MARIM DA SILVA.

APELADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO. PRAZO INICIAL CONTADO DO ÚLTIMO DESCONTO.
PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por beneficiária previdenciária, a qual questiona descontos mensais em seus proventos, oriundos de múltiplos contratos de empréstimo consignado. O juízo
a quo
reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir (i) qual o prazo prescricional aplicável à pretensão declaratória e indenizatória referente a descontos indevidos de contratos bancários
consignados e (
ii
) qual o termo inicial da contagem da prescrição diante da alegação de ciência tardia do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual decorre de dívida líquida consubstanciada em instrumento particular, atraindo a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC/2002.

4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá na data do último desconto efetivado (janeiro de 2019), e não na alegada ciência do dano em outubro de 2024, porquanto os valores descontados mensalmente eram expressivos e constantes, inviabilizando a alegação de desconhecimento da lesão.

5.
Nos termos da teoria da
actio
nata
, a prescrição tem início
quando
a parte tem ciência inequívoca da lesão
.

No entanto, quando os descontos são mensais, expressivos e reiterados ao longo do tempo, presume-se o conhecimento da parte, sendo o termo inicial do prazo prescricional a data do último desconto efetuado. Evidenciada a ocorrência da prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão de descontos oriundos de contratos bancários consignados é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC/2002.

2.
A teoria da
actio
nata
estabelece que o prazo prescricional tem início com a ciência da lesão, presumindo-se essa ciência quando os descontos são mensais, contínuos e expressivos, razão pela qual o termo inicial da prescrição é a data do último desconto efetuado.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 189 e 206, §5º, I; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApC
nº 1012751-95.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 09.03.2022; TJMT,
ApC
nº 1000734-14.2020.8.11.0013, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Declaratória, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da não configuração da prescrição.

Do termo inicial da prescrição – Ciência do dano
.

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID 309936904), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA MARIM DA SILVA.

APELADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Declaratória, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se à discussão sobre o prazo prescricional aplicável à dívida objeto da presente demanda, bem como ao termo inicial da contagem do prazo.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelas partes
BANCO VOTORANTIM S.A.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da não configuração da prescrição.

A dívida discutida nestes autos decorre de doze contratos de mútuo firmados entre as partes no período de 2005 a 2015, sendo que o último desconto ocorreu em janeiro de 2019. A parte apelante ajuizou a presente demanda em outubro de 2024.

Trata-se, portanto, de dívida líquida constante de instrumento particular, circunstância que atrai a incidência do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o qual estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da ação de cobrança:

Art. 206. Prescreve:

[...] § 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECADÊNCIA REJEITADA – TRATO SUCESSIVO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.
Prescrição rejeitada. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados
mensalmente .
No caso em que estipulada expressamente a taxa de juros e inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter aquele percentual contratado.

(TJ-MT 10127519520208110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)
(
g.n
.)

Não há que se falar na aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, o qual constitui regra geral e subsidiária, aplicável apenas na ausência de regra específica — o que manifestamente não é o caso dos autos.

Pois bem.

Nos termos do art. 189 do Código Civil, a contagem do prazo prescricional tem início a partir da violação do direito:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206.

No caso concreto, extrai-se dos autos que os descontos questionados pela autora ocorreram de forma contínua e reiterada por mais de dez anos, sobre dois benefícios previdenciários por ela percebidos. As parcelas variaram entre R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), totalizando um montante expressivo de R$ 46.212,00 (quarenta e seis mil
, duzentos e doze reais
) ao longo do período.

O último desconto documentalmente reconhecido foi efetuado em janeiro de 2019, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em outubro de 2024, o que perfaz lapso superior a cinco anos entre a cessação da conduta lesiva e o ajuizamento da demanda.

Ainda que se invoque a teoria da
actio
nata
, sua aplicação exige a demonstração inequívoca de que o titular do direito não teve, de fato, condições de conhecer a lesão sofrida. No caso concreto, os sucessivos e expressivos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, ao longo de mais de uma década, referentes a doze contratos de empréstimo bancário, afastam a alegação de que a parte somente teria tomado ciência dessas deduções em outubro de 2024.

Com efeito, a soma dos descontos alcança o montante aproximado de R$ 1.165,00 (um mil, cento e sessenta e cinco reais), valor que representa quase a integralidade da pensão por morte percebida. Desse modo, não se mostra crível a alegação da parte apelante de que não teria percebido a dedução de quantia tão significativa.
Razão pela qual, no caso em apreço, é facilmente perceptível que o
dies a quo
do prazo prescricional teve início a partir do desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado, restando evidenciada, assim, a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO DANO – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de empréstimo consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional será sempre o vencimento da última parcela. Por se tratar de relação de consumo, conforme o entendimento do STJ, em se tratando de pretensão decorrente de descontos indevidos, por suposta falta de contratação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do
CDC .

Pelo princípio da
actio
nata, a prescrição somente pode começar a correr a partir do dia em que a parte tem ciência da lesão, razão pela qual no caso vertente é facilmente perceptível que o dies a quo do prazo prescricional se deu a partir do desconto da última parcela do contrato de
empréstimo consignado, restando evidente a ocorrência da prescrição.

(TJ-MT 10007341420208110013 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

(
g.n
.)

Nesse cenário, diante da fragilidade das alegações deduzidas na petição inicial, impõe-se o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida
incólume
a sentença impugnada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025